Tribunal: TJDFT
Processo: 0737646-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0737646-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAROLINY SOUZA DE JESUS AGRAVADO: ADRIANO AMARAL BEDRAN, RODRIGO MENDES DO AMARAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada, Karoliny Souza de Jesus, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 16a Vara Cível de Brasília, em sede de cumprimento de sentença, que rejeitou a exceção de pré-executividade em que alega nulidade de todos os atos processuais, desde a fase de conhecimento, a partir da renúncia de seus advogados, da qual não foi intimada pessoalmente. A agravante afirma que o e-mail enviado pelos advogados comunicando a renúncia ao mandato não chegou ao seu conhecimento, bem como que incumbia ao juízo determinar a sua intimação pessoal para regularizar a representação processual. Sustenta que não houve preclusão da questão, por se tratar de nulidade absoluta. Ressalta que a falta de representação prejudicou a sua defesa e afetou o resultado do processo. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, em provimento definitivo, a reforma da decisão agravada para “reconhecer a nulidade processual em razão da falta de intimação pessoal da requerida para regularização da representação processual por falta de comprovação de sua ciência inequívoca por meio de notificação feita pelos antigos patronos, nos moldes do art. 112 do CPC, e de todos os atos processuais seguintes”. Requer, ainda, a gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Primeiramente, nada há a prover quanto ao pedido de gratuidade, já deferido à agravante na fase de conhecimento (ID no 115340242). Prosseguindo, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Quanto à relevância da argumentação recursal, em análise prelibatória, a nulidade não foi alegada na primeira oportunidade que a agravante teve para se manifestar nos autos, como lhe incumbia por força do art. 278, do CPC. Após o trânsito em julgado, a agravante foi intimada por oficial de justiça para cumprir a sentença, em 12/2/25, conforme a carta precatória devolvida em 31/3/25 (ID no 231028981 dos autos de origem no 0707092-81.2021.8.07.0001). Naquela oportunidade, incumbia-lhe alegar quaisquer dos vícios elencados no art. 525, § 1o, do CPC. O inciso I de tal dispositivo especifica a falta ou nulidade da citação, na fase de conhecimento, se o processo correu à revelia. Em juízo prefacial, pode-se traçar um paralelo para afirmar que eventuais vícios de intimação posteriores à citação válida, tais como aqueles relacionados à falta de determinação para a regularização da representação após a renúncia de seus advogados, também deveriam ser desde logo arguidos na oportunidade de impugnação ao cumprimento de sentença. Entretanto, a agravada não se manifestou, conforme certificado em 8/5/256 (ID no 235028017). Com a ciência da penhora de ativos financeiros em suas contas bancárias, a agravante poderia comparecer aos autos para impugná-la, consoante o art. 525, § 11, do CPC. Não obstante, conforme o entendimento consolidado deste eg. Tribunal de Justiça, neste momento não cabe mais a arguição de matérias próprias da fase de impugnação ao cumprimento de sentença, já superada, limitando-se a defesa à validade e à adequação da penhora. Veja-se que o citado art. 278, do CPC, não faculta à parte alegar a nulidade na primeira oportunidade em que falar nos autos, mas, sim, determina que o faça na primeira oportunidade em que lhe coubesse falar. Há uma distinção significativa, denotando a perda da oportunidade de alegação do vício se não exercida a faculdade processual logo que a parte se apercebeu do suposto erro procedimental, tomando ciência de todos os atos processuais praticados, inclusive a sentença condenatória. Ainda em análise prelibatória, não caberia cogitar de declaração de tal nulidade de ofício, porque o juízo não teria como saber se o e-mail de renúncia chegou ao conhecimento da parte ou não. Sendo incontroverso que ele foi enviado pelos advogados, somente se pode presumir que foi recebido, não havendo então motivos para que o magistrado supusesse o contrário. Logo, em princípio, não há espaço para a incidência da exceção contida no parágrafo único do art. 278, do CPC, que trata de nulidades que o juiz devesse decretar de ofício. Assim, não obstante se possa vislumbrar o prejuízo imediato com a constrição de ativos financeiros, a ausência de relevância na argumentação recursal impede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 5 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator